Tribunal: TJSP
Processo: 1014562-05.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO COM ATRASO NA CHEGADA DE 25 HORAS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 PARA CADA APELANTE – aumento das indenizações descabido – valor fixado adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO COM ATRASO NA CHEGADA DE 25 HORAS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 PARA CADA APELANTE – aumento das indenizações descabido – valor fixado adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.